Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE. ACORDO NÃO CUMPRIDO PELO EXECUTADO/AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Hipótese em que nenhum reparo pode ser oposto ao que definido pelo Juízo a quo no sentido de que o acordo não foi cumprido pelo executado/agravante e o título exequendo guarda “legitimidade e regularidade, nos exatos termos pleiteados pela exequente na petição inicial”.
3. De fato, o credor não indicou bens à penhora; mas tal fato não retira a exigibilidade do cumprimento de sentença, já que indicação de bens é uma opção do credor; e veja-se que o artigo 835 do CPC classifica penhora de dinheiro como prioritária, sendo que sua substituição ou relativização pelo magistrado pode ocorrer somente em hipóteses legalmente previstas e absolutamente excepcionais. Assim, ainda que o credor indique bens na sua inicial, o magistrado, em cumprimento ao disposto no art. 835, buscará primeiro os ativos financeiros em contas do devedor, medida mais eficaz para o cumprimento da obrigação de pagar. Desse modo, insubsistente a alegação de violação ao contido no art. 524 do CPC.
4. Os boletos pagos pelo agravante em novembro de 2020 revelam o pagamento somente de duas parcelas do acordo, ambas no valor de R$ 2.272,87. Apesar de não constar no acordo firmado pelas partes que a cobrança do parcelamento ocorreria de forma conjunta com os valores relativos ao contrato de locação ainda vigente à época (vigência entre 01/03/2020 a 01/03/2021), fato é que os boletos não deixam qualquer margem de dúvida ao agravante quanto à obrigação que estava sendo quitada mediante aqueles pagamentos. 4.1. Desse modo, da confissão de dívida reconhecida no valor de R$ 14.091,47, o acervo probatório dos autos demonstra que somente os valores relativos à entrada (R$ 5.000,00), à primeira parcela (R$ 2.272,87) e à segunda parcela (R$ 2.272,87) foram pagos, do que resulta o pagamento total de R$ 9.545,74 (nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, setenta e quatro centavos), quantia inferior ao previsto no título (R$ 14.091,47) reconhecido pelo agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.